Tribunal: TJES
Processo: 0000135-83.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-83.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BRAULINO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000135-83.2021.8.08.0064 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE BRAULINO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 24-A, LEI 11.340/06 E ART. 147, CP. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE ATENDIMENTO A FORMALIDADES. INEQUÍVOCO INTERESSE DEMONSTRADO. ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que não se exige formalidades na instrumentalização da representação, bastando que a vítima deixe claro seu interesse em ver processado o acusado. Caso em que apesar de não existir expressa manifestação de vontade por parte da vítima, é certo que ela pretendia ver instaurada a ação penal, considerando que nomeou advogado, ao qual incumbiu levar o fato à autoridade policial e requerer a adoção das providências cabíveis, inclusive a prisão do apelante, sendo que, na data dos fatos, fortes chuvas impediam o tráfego pelas estradas rurais da região em que a ofendida vivia, obstando o atendimento imediato pela Polícia e a coleta da representação. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória. Na espécie, há provas suficientes das ameaças e do descumprimento da medida protetiva, de cujo teor tinha pleno conhecimento o apelante. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000135-83.2021.8.08.0064 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE BRAULINO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS,
em face da sentença de fls. 137/141-v., da Vara Única de Ibatiba, que o condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo 147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, nos dias 19 de 24 de fevereiro de 2021, na localidade de Córrego Água Limpa, Zona Rural do Município de Ibatiba, o apelante, descumprindo medida protetiva de urgência decretada em favor da vítima, a qual determinava que o réu mantivesse distância da ofendida, a ameaçou, dizendo que a mataria.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls. 154/160, suscita a nulidade do processo, pela ausência da representação formal da vítima. Alternativamente, postula a absolvição do apelante em razão da ausência de provas suficientes para a absolvição.

Contrarrazões ministeriais às fls. 161/163, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 5610279, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, pelo desprovimento do apelo.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

De início, alega o apelante que a vítima não expressado formalmente o desejo de ver o réu processado criminalmente, o que resultaria na decadência do direito de representação.

A insurgência não merece acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que não se exige formalidades na instrumentalização da representação, bastando que a vítima deixe claro seu interesse em ver processado o acusado. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE LEGAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
Omissis
. III - Acerca da exigência de formalidade para a representação das vítimas, independentemente de o feito tramitar em Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ou não, esta Corte Superior já assentou a tese de que "
quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
" (AgRg no RHC 118.489/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2019).
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 724.247/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 15/3/2022)

Na hipótese, constata-se que, apesar de não existir registro nos autos de expressa manifestação de vontade por parte da vítima, é certo que ela pretendia ver instaurada a ação penal. Basta ver que, em razão das ameaças sofridas, entrou em contato e nomeou advogado (procuração à fl. 21), ao qual incumbiu levar o fato à autoridade policial e requerer a adoção das providências cabíveis, inclusive a prisão do apelante.

Vale pontuar que, na data dos fatos, o Município enfrentava fortes chuvas que impediam o tráfego pelas estradas rurais da região em que a ofendida vivia, razão pela qual ela sequer fora prontamente atendida pela Polícia, o que consta do Boletim Unificado 44358686. Por essa razão, o relato da vítima não foi tomado perante a Polícia Civil, onde decerto seria colhida a manifestação expressa acerca do interesse em representar.

Desta forma, ante a situação peculiar, de estar inviabilizado o atendimento imediato da Polícia e de ter a vítima se valido de advogado para pleitear perante as autoridades a adoção das medidas cabíveis, deve ser dispensada a representação expressa, que fica suprida pelas providências da vítima por meio de seu procurador.

Superada a questão, passo a avaliar as imputações pelas quais foi condenado o apelante, ou seja, os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Em relação à ameaça, a despeito de o réu negar a prática do crime, constato haver provas suficientes da infração.

A vítima, em relato captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, inicialmente confunde os fatos objeto desta ação com ameaças e brigas anteriores mas, após esclarecimentos do Ministério Público, que perguntou especificamente sobre os fatos ocorridos no ano de 2021, disse que em janeiro o réu disse que iria matá-la, correu atrás dela e ela teve que pegar suas roupas e seus dois filhos e sair de casa, refugiando-se na casa de sua avó. Detalha que, nessa ocasião, o réu a ameaçou e a expulsou de casa, dizendo “
eu estava em casa com os dois meninos, ele me ameaçou e falou em me matar e que era para mim pegar as coisas e sair da casa
. Eu falei que quem tem que sair da casa é ele, porque a casa era minha, aí ele falou que não saía e eu peguei os dois meninos, botei no carro e saí”.

Assim, parece claro que, de fato, as ameaças ocorreram e foram capazes de causar temor na vítima, que se viu compelida a deixar o imóvel que fora herdado de seu pai.

A propósito, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Da mesma forma, suficientemente comprovada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, considerando que o apelante, a despeito da ciência inequívoca das medidas protetivas decretadas nos autos do processo n
o
0000451-33.2020.8.08.0064, que determinava fosse mantida uma distância mínima de 200m (duzentos metros) da vítima, tornou a procurá-la, dela se aproximando, inclusive para proferir ameaças. As medidas estão listadas na decisão cuja cópia consta de fls. 35/38 do arquivo digitalizado, ao passo que a certidão de intimação do recorrente encontra-se à fl. 44.

A prova de que os termos da medida foram violados está no depoimento da vítima em juízo, aqui já mencionado. O réu, embora diga não ter ciência da fixação das medidas, o que é desmentido pela certidão de fl. 44, referida acima, não nega ter tido contato com a ofendida no período citado na denúncia.

Assim, presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetita (art. 24-A da Lei n
o
11.340/06), inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)